Tribunal: TJPA
Processo: 0820535-54.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820535-54.2024.8.14.0051

APELANTE: DANILO VIANA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DISSIMULAÇÃO – FALSA CORRIDA – AGRAVANTE MANTIDA – DOSIMETRIA PRESERVADA.

Caso em exame.
Apelação criminal em que o réu, condenado por roubo simples, pleiteia o decote da agravante da dissimulação, sob alegação de que o comportamento – solicitar corrida e anunciar o assalto no percurso – não ultrapassaria o modus operandi corriqueiro da espécie.

Questões em discussão.
Verificação da existência de ardil suficiente para caracterizar a dissimulação; análise da compatibilidade entre a dinâmica dos fatos e o conceito jurídico-penal da agravante; eventual ocorrência de bis in idem na valoração das circunstâncias do delito; e revisão da dosimetria.

Razões de decidir.
Provas firmes demonstram que o apelante ocultou sua real intenção criminosa ao se passar por passageiro de mototáxi, induzindo a vítima a confiar na aparência de normalidade do serviço e conduzindo-a a local ermo, apenas então revelando o propósito de subtrair o bem. A conduta se amolda à dissimulação prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, nos termos da orientação consolidada do STJ e dos tribunais estaduais em casos de falsa corrida. Inexistente bis in idem, pois o estratagema não foi valorado na primeira fase da dosimetria, tendo sido corretamente reconhecido apenas como agravante genérica, com compensação pela confissão.

Dispositivo.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese.
A simulação de prestação de serviço ou de condição de cliente — passageiro de táxi, mototáxi ou transporte por aplicativo — caracteriza dissimulação quando utilizada para reduzir a vigilância da vítima e facilitar a prática do roubo.

Dispositivos legais relevantes.
Art. 157, caput, do Código Penal; art. 61, II, “c”, do Código Penal; art. 59 do CP; arts. 68 e 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência citada.
TJPE, APR 4703193;
TJSC, Apelações Criminais n. 0009094-04.2018.8.24.0064 e n. 0009667-88.2016.8.24.0039;
TJRS, Apelação Criminal n. 5013562-23.2019.8.21.0015;
STJ, AgRg no AREsp 2.621.227/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DANILO VIANA RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou como incurso no
art. 157, caput, c/c art. 61, II, “c”, do Código Penal
, fixando-lhe a pena definitiva de
04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa
.

Segundo a denúncia, no dia
16 de outubro de 2024
, por volta das 18h, o apelante, passando-se por passageiro, solicitou os serviços do mototaxista
José Pimenta da Silva
, e durante o trajeto anunciou o assalto, subtraindo-lhe um aparelho celular Samsung A14.

Após a instrução processual sobreveio a condenação do réu, da qual a Defesa apelou sustentando em suas Razões Recursais (ID 28206350) erro na dosimetria, pleiteando a exclusão da agravante da dissimulação, prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, sob o argumento de inexistência de ardil complexo apto a dificultar a defesa da vítima.

O Ministério Público apresentou
Contrarrazões
(ID 28206353), defendendo a manutenção da agravante aplicada, sob o fundamento de que o réu simulou ser passageiro para surpreender a vítima, configurando estratagema suficiente para incidência da dissimulação.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 29762024), opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, entendendo caracterizada a agravante pela forma ardilosa de aproximação, que diminuiu a capacidade de defesa da vítima.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por DANILO VIANA RODRIGUES.

No mérito, a insurgência recursal cinge-se à dosimetria da pena, especificamente ao pedido de afastamento da agravante da dissimulação, prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, sob o argumento de que o comportamento do agente não ultrapassaria o modus operandi corriqueiro do delito de roubo, inexistindo ardil qualificado apto a dificultar a defesa da vítima.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, defendendo a correção do reconhecimento da dissimulação, ao fundamento de que o réu, ao se passar por passageiro, criou um ambiente de confiança e normalidade que reduziu a capacidade de reação da vítima.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, reafirmando que o apelante se valeu de expediente ardiloso – simulação de contratação de serviço de mototáxi, com deslocamento para local ermo – de modo a surpreender o ofendido e facilitar a subtração, circunstância que evidencia a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal.

Cinge-se, pois, a controvérsia à existência, ou não, de dissimulação juridicamente relevante no caso concreto e à higidez da dosimetria lançada na sentença.

II – Do conceito de dissimulação e sua incidência em crimes patrimoniais praticados por falso passageiro

A dissimulação, para fins penais, traduz a conduta do agente que oculta sua real intenção criminosa sob aparência de normalidade, valendo-se de disfarce, engano ou ardil para reduzir a vigilância ou a capacidade de defesa da vítima, a fim de facilitar a execução do delito. Trata-se de disfarce subjetivo da vontade criminosa, que se manifesta justamente na fase de aproximação, criando na vítima falsa percepção de segurança.

A doutrina, de forma uniforme, assinala que não se exige plano complexo ou engenhoso em grau elevado; basta que o comportamento exceda a simples surpresa própria de muitos delitos, caracterizando verdadeira estratégia para enganar o ofendido e, com isso, tornar viável ou mais cômoda a ação criminosa.

No campo dos crimes patrimoniais, é precisamente esse o sentido atribuído pela jurisprudência quando o agente se apresenta como cliente, comprador, passageiro de táxi, de transporte por aplicativo ou usuário de serviço, apenas para, em momento posterior, revelar a intenção de subtrair bens mediante violência ou grave ameaça.

III – Do quadro probatório: aproximação ardilosa e redução da defesa da vítima

No caso concreto, é incontroverso que o apelante dirigiu-se ao ponto de mototáxi, apresentou-se como passageiro, solicitou uma corrida e, já durante o trajeto, determinou que a vítima parasse em local pouco movimentado, ocasião em que anunciou o assalto e subtraiu o aparelho celular, com uso de faca, conforme narrado na denúncia e reproduzido na sentença condenatória.

Essa sequência fática evidencia que a aproximação só foi possível porque a vítima, acreditando tratar-se de passageiro regular, aceitou a corrida e se colocou em situação de vulnerabilidade, em ambiente de menor circulação de pessoas.

Nesse contexto, a conduta do agente não se resume à mera surpresa ou ao emprego de violência típica do roubo. Houve efetiva ocultação da finalidade criminosa sob aparência de normalidade comercial, criando-se ambiente artificial de confiança que neutralizou a vigilância da vítima e reduziu significativamente sua possibilidade de reação.

Trata-se, portanto, de hipótese paradigmática de dissimulação: o agente camufla sua condição de assaltante sob a máscara social de “cliente”, precisamente para neutralizar a defesa do ofendido.

IV – Da tese defensiva de que se trata de “modus operandi corriqueiro”

A Defesa sustenta que a agravante da dissimulação não poderia incidir porque a conduta descrita – solicitar uma corrida para, em seguida, anunciar o assalto – seria corriqueira em crimes dessa natureza, integrando o modus operandi usual do roubo, sem conferir especial reprovabilidade.

Tal argumentação, contudo, não encontra amparo na jurisprudência predominante. O fato de determinado ardil ser rotineiramente usado em ambiente criminoso não o desnatura como dissimulação. Do ponto de vista jurídico-penal, a análise incide sobre o meio efetivamente empregado para enganar a vítima e reduzir sua capacidade defensiva, não sobre a frequência com que tal expediente aparece nas estatísticas criminais.

Assim, ainda que seja relativamente comum que assaltantes se passem por passageiros ou clientes, a conduta permanece revestida de dissimulação, pois o agente cria propositalmente uma situação de aparência lícita e de confiança – prestação de serviço de transporte – apenas para, em momento posterior, revelar a violência e subtrair o bem. A reprovabilidade não se mede pela raridade da técnica, mas pela sua aptidão para dificultar a defesa da vítima.

A orientação dos tribunais pátrios, inclusive em hipóteses muito semelhantes à dos autos, é firme no sentido de reconhecer a agravante da dissimulação quando o réu se passa por passageiro de táxi ou de aplicativo para, durante a corrida, praticar o roubo.

Em precedente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, examinando roubo praticado contra taxista, assentou-se que, de acordo com a dinâmica do crime, o réu teve acesso à vítima fingindo ser passageiro, o que configura, “sem sombra de dúvidas”, a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, pois o modus operandi efetivamente dificultou ou até impossibilitou a defesa do ofendido, afastando-se expressamente a alegação de bis in idem (TJPE, APR 4703193, 2ª Câmara Criminal, j. 04.09.2019).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconhece, de forma reiterada, a dissimulação em casos de falsa corrida, tanto quando o agente se apresenta como cliente de táxi quanto quando utiliza serviços de transporte para surpreender a vítima durante o percurso, ressaltando que a simulação de normalidade contratual – enquanto passageiro – é precisamente o ardil que reduz a capacidade defensiva do ofendido (TJSC, Apelações Criminais n. 0009094-04.2018.8.24.0064 e n. 0009667-88.2016.8.24.0039).

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em situação envolvendo motorista de aplicativo, igualmente manteve a agravante, ao concluir que o acusado fingiu ser passageiro de corrida para praticar assalto, afastando o pedido defensivo de decote da dissimulação (TJRS, Apelação Criminal n. 5013562-23.2019.8.21.0015, 5ª Câmara Criminal, j. 14.12.2021).

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a orientação é convergente. Em julgados recentes, aquela Corte ressalta que configuram dissimulação as condutas em que os agentes, fingindo ser passageiros, solicitam serviço de transporte e, apenas após conquistarem a confiança da vítima e determinarem o local da parada, anunciam o delito, circunstância que evidencia a ocultação da real intenção criminosa e o consequente enfraquecimento da reação do ofendido.

O próprio parecer ministerial já menciona precedente em que o STJ, ao examinar roubo contra taxista praticado por falsos passageiros, destacou que o estratagema empregado – simulação de corrida – é circunstância apta a agravar o juízo de censura, justificando a incidência de agravante correlata.

À luz dessa orientação consolidada, o quadro dos autos ajusta-se com naturalidade à hipótese de dissimulação: o apelante se apresenta como passageiro, solicita corrida, induz a vítima a conduzi-lo a local ermo, mantendo aparência de normalidade até o momento oportuno, quando então revela a intenção de subtrair o bem, mediante grave ameaça.

V – Da inexistência de bis in idem na dosimetria

Também não procede, ainda que implicitamente, qualquer alegação de bis in idem na consideração da dissimulação.

Do exame dos autos, verifica-se que a sentença condenatória enquadrou a conduta no tipo do art. 157, caput, do Código Penal, afastando a majorante do uso de arma branca em razão da
novatio legis in mellius
, e, na fase intermediária, reconheceu a agravante da dissimulação, promovendo sua compensação com a atenuante da confissão espontânea, fixando, ao final, a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa .

A circunstância relativa ao modo de aproximação – falsa corrida – não foi valorada na primeira fase como circunstância judicial, tendo sido considerada apenas na segunda fase, sob a forma de agravante, tal como prevê o art. 61, II, “c”, do Código Penal. Inexiste, portanto, duplicidade de valoração do mesmo elemento em fases distintas da dosimetria.

Cumpre observar, ainda, que a própria compensação entre a agravante da dissimulação e a atenuante da confissão revela temperamento adequado da resposta penal, em consonância com a orientação de diversos tribunais que admitem, em hipóteses análogas, tal compensação quando ambas efetivamente incidem. Não se constata desproporção ou exacerbação incompatível com os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, conclui-se que o conjunto probatório harmoniza-se com o conceito legal e jurisprudencialmente consolidado de dissimulação, especialmente em hipóteses de falsa corrida, amplamente reconhecidas pelos tribunais pátrios como circunstância apta a agravar o juízo de censura. Verifica-se, ainda, a inexistência de bis in idem, pois tal particularidade foi valorada somente na segunda fase da dosimetria, na forma de agravante genérica, tendo sido compensada com a atenuante da confissão espontânea, sem qualquer duplicidade de fundamentação. A pena estabelecida, fixada em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, revela-se proporcional, individualizada e plenamente coerente com as circunstâncias do caso concreto. Nessas condições, mantenho incólume a sentença no ponto impugnado, rejeitando o pedido de afastamento da agravante da dissimulação.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo integralmente a condenação tal como lançada.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator.

Belém, 14/12/2025